Tribunal: TJSP
Processo: 2217033-87.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Maus Tratos
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Habeas corpus – Acórdão que não conheceu liminarmente do writ – Superveniência de decisão do Col. Superior Tribunal de Justiça determinando que seja analisado o mérito do habeas corpus – Alteração de regime prisional – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime aberto – Impossibilidade – Constrangimento ilegal – Inexistência – Determinação cumprida – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217033-87.2020.8.26.0000 - São
Luiz do Paraitinga
Impetrantes: Isaak Naum Gonçalves da Silva e Juliano dos
Santos Toledo
Paciente: Isaias Castor Olegario de Oliveira
Voto no 19383
Registro: 2020.0000882317
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2217033-87.2020.8.26.0000, da Comarca de São Luiz do Paraitinga, em que são
impetrantes ISAAK NAUM GONÇALVES DA SILVA e JULIANO DOS SANTOS
TOLEDO e Paciente ISAIAS CASTOR OLEGARIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217033-87.2020.8.26.0000 - São
Luiz do Paraitinga
Impetrantes: Isaak Naum Gonçalves da Silva e Juliano dos
Santos Toledo
Paciente: Isaias Castor Olegario de Oliveira
Voto no 19383
Habeas corpus
Acórdão que não conheceu
liminarmente do writ Superveniência de decisão
do Col. Superior Tribunal de Justiça determinando
que seja analisado o mérito do habeas corpus
Alteração de regime prisional
Circunstâncias
judiciais
desfavoráveis

Regime
aberto

Impossibilidade

Constrangimento
ilegal

Inexistência
Determinação cumprida
Ordem
denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelos
advogados Dr. Isaak Naum Gonçalves da Silva e Dr. Juliano dos Santos
Toledo em favor de Isaias Castor Olegario de Oliveira, apontando como
autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a Turma Cível e Criminal do
Colégio Recursal da Comarca de Taubaté.
Alegam, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, diante da confirmação da condenação por infração ao
art. 136, §3o, do Código Penal, à pena de 4 meses de detenção, em regime
semiaberto, mas sem fundamentação adequada, uma vez que o paciente é
primário e sem antecedentes, tudo levando à concessão de liminar para a
fixação do regime aberto para o início do cumprimento da pena.

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217033-87.2020.8.26.0000 - São
Luiz do Paraitinga
Impetrantes: Isaak Naum Gonçalves da Silva e Juliano dos
Santos Toledo
Paciente: Isaias Castor Olegario de Oliveira
Voto no 19383
Em julgamento realizado em 15 de setembro de
2020, esta 11a Câmara Criminal, por votação unânime, não conheceu
liminarmente da ordem de habeas corpus, por entender que o writ foi
utilizado como sucedâneo de recurso extraordinário (fls. 23/27).
Com a publicação do Acórdão, a Defesa impetrou
habeas corpus junto ao Col. Superior Tribunal de Justiça que, em decisão
proferida pelo Excelentíssimo Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro,
concedeu a ordem de ofício para que a Turma Julgadora analise o mérito do
writ (fls. 33/38).
É o relatório.
Cuida-se de novo julgamento realizado por
determinação do Col. Superior Tribunal de Justiça para que a Turma
Julgadora analise o mérito do presente habeas corpus.
E, na análise dos argumentos trazidos na impetração,
forçoso concluir que a denegação da ordem é medida que se impõe.
De fato, o paciente foi condenado como incurso no
art. 136, §3o, do Código Penal, ao cumprimento da pena de 4 meses de
detenção, em regime inicial semiaberto.
Nesse mister, pelo que se vê, a pena base foi fixada
metade acima do mínimo legal, pois as circunstâncias judiciais foram
consideradas desfavoráveis ao réu.
Na segunda etapa, a pena permaneceu inalterada e,
na terceira fase, foi aumentada em 1/3, pela incidência da causa de aumento
de pena do art. 136, §3o, do Código Penal, tornando-se definitiva na ausência

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2217033-87.2020.8.26.0000 - São
Luiz do Paraitinga
Impetrantes: Isaak Naum Gonçalves da Silva e Juliano dos
Santos Toledo
Paciente: Isaias Castor Olegario de Oliveira
Voto no 19383
de outras circunstâncias modificadoras.
No mais, era mesmo o caso de fixação do regime
inicial semiaberto, pois, repita-se, as circunstâncias judiciais são
desfavoráveis ao paciente, o que também impede qualquer outro benefício na
execução.
Em suma, a denegação da ordem é medida que se
impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR